Tribunal: TJMT
Processo: 1026271-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026271-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (IMPETRANTE), juizo da 1 vara criminal de primavera do leste (IMPETRADO), ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.153.411-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER SILVEIRA NETO - CPF: 028.592.652-79 (TERCEIRO INTERESSADO), AKAUA GALIAZZO SILVA SOARES - CPF: 060.568.511-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ERILIO VIEIRA DE MATOS - CPF: 933.153.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE ANTON MOESCH - CPF: 052.960.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.153.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 049.289.281-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 039.752.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLPHO OLIVEIRA VENZOM - CPF: 044.384.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE SOUZA SOARES - CPF: 055.743.001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LOYANNE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 059.388.501-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO CÂNDIDO DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JUNIOR SANTOS GOIS (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VINÍCIUS TEIXEIRA DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELA DE SOUZA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GEWERSON SÁ DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL GOMES COELHO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), THALISSON BERNARDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS URBANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VITOR ALVES MEDRADO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 420.615.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GOMES DOS REIS - CPF: 071.488.701-35 (TERCEIRO INTERESSADO), KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ - CPF: 072.411.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL GABRIEL MARQUES - CPF: 060.167.511-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA - CPF: 043.898.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MONICA DIAS SOARES - CPF: 778.860.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA SOARES DIAS - CPF: 073.519.441-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FELIPE LAVA CORTES - CPF: 071.401.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SÉRGIO MACIEL FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER DA COSTA MATIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNATAN LOUBACK (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO VIEIRA RESPLANDE (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO TANCREDO NEVES GONÇALVES BRAGA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ERICSON DE SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EMANUEL ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SOUZA SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON IGOR DOS SANTOS DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PATRICK FARIAS AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS FRANCISCO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA ADRIELLY DE SÁ CRUZ SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMISON NERY LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLA LINS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), HERYSON VIEIRA DE JESUS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAN DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BARAUNA DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO), SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ANTUNES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN MARCOS RIBEIRO CHAVES (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON ROSA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICIO QUINTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARGARETH DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO TOSTA CAJANGO (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA MARIA BOENO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ÁLVARO FONSECA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CANDIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR FERREZ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AUGUSTO ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE PEREIRA LOBATO (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON APARECIDO OLIVEIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE SOUZA MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SOELY DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PEREIRA COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNÁ DE SOUSA ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIRANDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ARAÚJO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON ALVES DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ERÂMINO ABREU DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL BRANDÃO CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA –
INCOMPETÊNCIA DO JUIZO CRIMINAL – DESCABIMENTO – DELITO, EM TESE, PRATICADO NA COMARCA ONDE AS ATIVIDADES PRÉ-PROCESSUAIS FORAM DESENVOLVIDAS – AUTOS REMETIDOS PARA O JUÍZO COMPETENTE – ATOS QUE PODEM SER RATIFICADOS, INCLUSIVE IMPLICITAMENTE –
WRIT
QUE NÃO ADMITI DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDA QUE DEVE SER REQUERIDA EM MEDIDA PROCESSUAL PRÓPRIA – ORDEM DENEGADA.

Possibilidade de que as
atividades pré-processuais tenham se desenvolvido na Comarca que, onde, em tese foi praticado o delito, tendo os autos já sido remetido para o juízo competente, contudo,
não há nos autos demonstração de que houve ratificação dos autos proferidos pelo Juízo de Primavera do Leste/MT, o que poderá ser perfeitamente validados pela 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, inclusive implicitamente, como a decisão que decretou a prisão preventiva e todas as decisões anteriores à denúncia, utilizando argumentos
per relationem
ou até mesmo acrescentar fundamentos
. No mais, t
ratando-se de
habeas corpus
, onde não se admiti dilação probatória, a arguição de incompetência do Juízo via exceção, deverá ser melhor analisada em medida processual própria, conforme preconiza o art. 95, inc. II, e art. 108 e 109, todos do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Adriana Inácio de Souza Barbosa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 13 de dezembro de 2022 em razão da 2a fase da Operação Jumbo, por ter supostamente praticado os delitos de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico e organização criminosa.

Alegou que houve flagrante ilegalidade na prisão cautelar da beneficiária, uma vez que foi decretada pelo juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT e não lhe compete o processamento e julgamento de crimes referentes à organização criminosa previsto na Lei n.o 12.850/13, devendo declarar de ofício sua incompetência e consequentemente a remessa dos autos para a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja relaxada a prisão do beneficiário. (Id. 154111653)

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 154186199). Informações juntadas (Id. 155051182).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 157305672)

"Habeas Corpus - Tráfico Ilícito de Entorpecentes, Financiamento para o Tráfico e Organização Criminosa [art. 33, caput, e art. 36, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, da Lei no 12.850/2013] - prisão preventiva decretada - inconformismo – Pretendido relaxamento da prisão, por suposta incompetência absoluta da 1a Vara Criminal do município de Primavera do Leste-MT, por ser atribuição da 7a Vara Criminal da Capital processar e julgar delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso - impossibilidade - delitos ainda sob investigação, inclusive sem oferecimento da denúncia, de modo que é prematuro já ser determinada a vara efetivamente competente, quando os crimes e as circunstâncias ainda estão sendo apurados - frise-se que nada impede que após efetuadas as diligências de praxe, os autos sejam remetidos a outro Juízo, se caracterizada a incompetência - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriana Inácio de Souza Barbosa
, contra ato emanado pelo Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Em síntese, a defesa alega incompetência absoluta da 1a Vara Criminal de Primavera/MT, devendo ser distribuído para a 7a da Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Vejamos as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 155051182)

“Excelentíssimo Desembargador,

Sirvo-me do presente para prestar as informações requisitadas nos Habeas corpus em epígrafe em que é impetrante o advogado ROGÉRIO DE BARROS CURADO e outros e paciente ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA.

Em 13.10.2022 a polícia judiciária civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos da paciente e de outros 140 (centro e quarenta) investigados.

Conforme consta no IP n. 54-2022, na data de 26.03.2022, no município de Goiânia/GO a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT em conjunto com a DRACO, da Polícia Civil de Goiás, realizaram o cumprimento de diversos mandados de prisão em desfavor de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, bem como o cumprimento de mandado de busca e apreensão no 1002146-34.2022.8.11.0037.

Na ocasião, foram apreendidos diversos objetos, entre eles quatro cadernos com diversas anotações relevantes à investigação, eis que continham provas e elementos de informações de uma organização criminosa voltada ao tráfico, bem como a apreensão do celular do suspeito Leandro Miranda dos Santos, um SAMSUNG SM-A115M.

Realizada a degravação do referido aparelho celular, extrairam narrativas de possíveis crimes praticados pela organização criminosa chefiada por Leandro Miranda dos Santos.

Em continuidades as investigações, foi instaurado o presente inquérito policial com o objetivo de apurar os diversos crimes cometidos pelo suspeito Leandro Miranda e outros possíveis integrantes, dentre eles a paciente Adriana Inácio de Souza Barbosa.

Em relatório policial juntado aos autos no ID 100389616 apurou-se que os principais crimes supostamente cometidos pela paciente e demais investigados consistem em participação em organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico.

A propósito, colaciono trechos dos relatórios investigativos indicando a participação da paciente nas empreitadas delituosas:

7.136 ADRIANA INÁCIO DE SOUZA BARBOSA, VULGO KELI BAR: Adriana Inácio de Souza Barbosa, filha de Lucilene Inácio de Souza, nascida em 09.09.2000. Exerce a função de traficante através das chamadas “lojinhas”. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros, bem como das lojinhas de venda de droga da Facção (boca de fumo fixa) e, entre elas, a de denominação Keli bar associada ao pagamento mensal da taxa como lojista vendedor de drogas, conforme imagem da página 28 do Relatório. Conforme informações de Investigações anteriores e Registros do Banco de Dados da Polícia Civil de Mato Grosso através do Sistema Geia/Vínculum, pode-se indicar que a denominação Keli bar trata-se de estabelecimento comercial situado no endereço Rua Olivério Porta no 726. O Estabelecimento pertence a Adriana Inácio de Souza Barbosa, inclusive, sua CNH possui o endereço do estabelecimento. Ademais, Adriana possui histórico criminal no tráfico de drogas entre outros crimes e estabelecimento já foi denunciado como ponto de venda de drogas conforme o B.O 2020.107080. O pagamento pela concessão de venda de drogas da Facção demonstra o vínculo de Adriana com a Organização Criminosa (fls. 80/81 - ID 100389616).

7.7.10 KELI BAR

NOME Adriana Inácio de Souza Barbosa DOC. RGo no 4610308 SSP/MT CPF no 0015341170 Nasc. 09/09/2000 – 22 anos GENITORA Lucilene Inácio de Souza OCRIM Comando Vermelho – CVMT MATRIC VULGO Málevola – Kelly Bar FUNÇÃO Tráfico de drogas ENDEREÇO: Rua Olivério Porta, 726, Centro Leste 1a, Paralelo a Rua Santo Amoro Rua Maringa, Centro Leste, 833, Primavera do Leste. Apontamentos: Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros, bem como das lojinhas de venda de droga da Facção (boca de fumo fixa) e, entre elas, a de denominação Keli bar associada ao pagamento mensal da taxa como lojista vendedor de drogas, conforme imagem da página 28 deste Relatório. Conforme apuração, pode-se indicar que a denominação Keli bar trata-se de estabelecimento comercial situado no endereço Rua Olivério Porta no 726. O Estabelecimento pertence a Adriana Inácio de Souza Barbosa, inclusive, sua CNH possui o endereço do estabelecimento. Ademais, Adriana possui histórico criminal no tráfico de drogas entre outros crimes e estabelecimento já foi denunciado como ponto de venda de drogas conforme o B.O 2020.107080. O pagamento pela concessão de venda de drogas da Facção demonstra o vínculo de Adriana com a Organização Criminosa. Face ao todo exposto, pode-se apontar que ela compõe a estrutura do tráfico de drogas da Facção, sendo mais um membro do corpo da Organização (fls. 213 – ID 100388825).

Em 29.11.2022 foram deferidos os pedidos formulados pela autoridade policial, conforme decisões de ID 104057236 e 106022476.

A paciente foi presa preventivamente no dia 13.12.2022 sendo submetida a audiência de custódia na mesma data, ocasião em que sua prisão foi mantida, ante a ausência de fatos novos aptos a ensejarem a revogação de sua prisão (ID 106199502).

Informo que o feito encontra-se em andamento, eis que restam mandados de prisão a ser cumpridos, bem como está pendente a juntada dos relatórios quanto as buscas e apreensões domiciliares efetivadas e a finalização de outras diligências investigativas.

Informo, ainda, que há notícia de que a paciente foi anteriormente condenada pelo cometimento de delito idêntico tendo sido declarada extinta sua punibilidade em razão do cumprimento da pena (antecedente criminal anexo).

Sendo o que me cumpria informar, reitero a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.

Consigno que não houve pedido para análise dos requisitos da prisão preventiva, tampouco sobre os fundamentos utilizados no
decisum
, a insurgência da defesa é somente sobre a ilegalidade da segregação cautelar, devendo ser relaxada, diante da incompetência da
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Com efeito, em análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que os crimes investigados, foram em tese, praticados no território de Primavera do Leste/MT e foram investigados pela Polícia local, logo, naquele primeiro momento, o que se verifica é que agiu corretamente o juiz de primeiro grau ao proferir decisão decretando a prisão dos investigados, inclusive da ora paciente, inexistindo ilegalidade, e
não impede que as atividades pré-processuais se desenvolvam até a constatação mais nítida criminal dos fatos que estão sendo investigados.

Além disso, não há nos autos demonstração de que houve ratificação dos autos proferidos pelo Juízo de Primavera do Leste/MT, o que poderá ser perfeitamente validados pela 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, inclusive implicitamente, como a decisão que decretou a prisão preventiva e todas as decisões anteriores à denúncia, utilizando argumentos
per relationem
ou até mesmo acrescentar fundamentos.

Nesse sentido, trago julgados do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. DECRETO LEI N. 201/1967. DENÚNCIA RECEBIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA DE ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes. 2. Na espécie, o ato do Juízo Federal, ao determinar a intimação da defesa para apresentação das alegações finais, após o pronunciamento do Ministério Público, deve ser considerado como ratificação implícita da denúncia, inexistindo o apontado constrangimento ilegal. 3. A alegação de que a decisão do Juízo incompetente que recebeu a denúncia não produz o efeito de interromper o prazo prescricional, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tornando-se inviável a apreciação originária do tema no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso ordinário conhecido em parte e, na extensão, improvido. (RHC n. 47.018/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 13/6/2016.)”

“... 3. A decisão do magistrado de primeiro grau, recebendo a denúncia de modo fundamentado, é ato jurídico perfeito, sendo, à época, o juiz competente para apreciar a causa. Os crimes em questão têm como lapso prescricional oito anos, e, como o último marco interruptivo se deu em 15/05/2008, não há falar em extinção da punibilidade. 4. Ordem concedida para anular o processo-crime a partir do recebimento da denúncia efetuado pelo Tribunal a quo, devendo tal Sodalício assegurar a oportunidade para ratificação da defesa prévia oferecida em primeiro grau, além de se pronunciar sobre os pontos suscitados pela defesa. (HC n. 55.575/RR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/5/2009, DJe de 10/8/2009.)

Vale observar, ainda, acerca da impossibilidade de discussão aprofundada sobre competência na via estreita do
habeas corpus
, visto que trata-se de ação de rito célere onde não se admiti dilação probatória, cabendo à defesa opor a arguição de incompetência do Juízo via exceção, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa, que será processada em autos apartados, em medida processual própria, nos termos dos artigos 95, inciso II, 108 e 111, todos do Código de Processo Penal.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação da beneficiária.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriana Inácio de Souza Barbosa
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023